Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-89.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BARSÍLIA- SINDSAÚDE/DF. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. CESSÃO. LEGITIMIDADE. DESÁGIO. VIABILIDADE DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu o direito ao recebimento de R$ 3.254,51, referente a sua cota-parte do auxílio -alimentação dos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, o qual foi objeto de ação coletiva ajuizada pelo sindicato réu/recorrido em 1997 (processo no 26.943/97). Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta a necessidade de majoração da condenação para o valor de R$ 13.244,33, uma vez que o sindicato não poderia ter alienado, com deságio, crédito de natureza alimentar dos seus filiados. Além disso, destaca também a nulidade da Assembleia em que deliberada a cessão do crédito por suposta ausência de quórum para a deliberação. Requer a reforma em parte da sentença para a majoração da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, pois o autor/recorrente é beneficiário da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 81900395).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) a validade da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária que negociou o precatório com deságio e ii) o valor devido da condenação, se o integral ou se aplicável o mesmo deságio (72,5%).
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, verifica-se que a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária ocorreu de forma regular, pois houve a convocação dos filiados, por meio da publicação no Jornal de Brasília em data anterior à reunião, deliberando os presentes acerca da negociação do precatório no 2010.00.2.007641-2, conforme demonstram documentos de ID 77100421 e 77100422.
5. No tocante à alegação de que o sindicato não poderia dispor de direito de natureza alimentar dos filiados, observa-se que houve decisão da 1a Câmara Cível do TJDFT entendendo que o SINDSAÚDE era o credor (titular) do precatório, o que tornou possível a cessão de direitos creditórios do precatório entre o sindicato (cedente) e a empresa CIATOY BRINQUEDOS LTDA (cessionário), sendo, portanto, legítimo para a negociação (ID 77100424). Ademais, conforme bem salientado na sentença “(...) A opção pela cessão com deságio é prática de mercado comum no âmbito de precatórios, visando a liquidez imediata do ativo”. Portanto, a forma de viabilizar o pagamento aos filiados era negociando o precatório no mercado com o deságio (desconto).
6. Por conseguinte, uma vez que o precatório foi cedido com deságio de 72,5%, o mesmo percentual deve ser aplicado ao montante do auxílio-alimentação ao qual faz jus o autor/recorrente, reduzindo, assim de R$ 13.244,33 para R$ 3.254,51 (ID 77100412).
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.